Tribunal: TJES
Processo: 5004476-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004476-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VSG - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: TLW - TRANSPORTES E LOGISTICA WEB LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA
PELOS SÓCIOS.
CONDIÇÃO DE INAPTA JUNTO À RECEITA FEDERAL. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela empresa exequente contra decisão da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que rejeitou o pedido de sucessão processual da executada por seus sócios, sob o fundamento de que a mera condição de “inapta” no CNPJ não caracteriza a extinção da personalidade jurídica nem autoriza a medida pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condição de “inapta” da sociedade empresária perante a Receita Federal configura extinção de sua personalidade jurídica e autoriza a sucessão processual pelos sócios, nos termos do art. 110 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC aplica-se, por analogia, à extinção da pessoa jurídica, equiparada à morte da pessoa natural, mas exige demonstração do encerramento definitivo de suas atividades.

A mera inaptidão cadastral no CNPJ constitui sanção administrativa por descumprimento de obrigações acessórias, de natureza reversível, não se confundindo com a dissolução e liquidação societária.

A extinção da personalidade jurídica somente ocorre com a baixa formal perante a Junta Comercial, após a liquidação do ativo e pagamento do passivo, requisitos não comprovados nos autos.

O precedente do STJ no REsp 2.082.254/GO condiciona a sucessão processual à demonstração de extinção regular e existência de patrimônio líquido positivo distribuído aos sócios, o que não foi atendido no caso concreto.

A pretensão da agravante, fundada unicamente no
status
de inaptidão cadastral, carece de respaldo jurídico para ensejar a sucessão processual ou o redirecionamento da execução contra os sócios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inaptidão cadastral de pessoa jurídica perante a Receita Federal não configura, por si só, a extinção de sua personalidade jurídica.

A sucessão processual da pessoa jurídica pelos sócios somente é admitida mediante prova da extinção formal da sociedade, com liquidação do patrimônio e eventual repasse de ativos aos sócios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 110; CC, art. 50; Instrução Normativa RFB nº 2.119/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, REsp nº 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.04.2019, DJe 04.04.2019; TJ-ES, AI nº 5006457-95.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível; TJ-GO, AI nº 5321889-95.2022.8.09.0051, Rel. Desª. Beatriz Figueiredo Franco, 4ª Câmara Cível; TJ-SP, AI nº 2036144-70.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 05.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004476-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VSG – TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADOS: TLW – TRANSPORTES E LOGÍSTICA WEB LTDA., ROBERTO FILGUEIRAS BRITO e WILLIAN FELIX DIAS

JUÍZO PROLATOR:
4
ª VARA CÍVEL DE
VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VSG TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
contra a decisão interlocutória de Id. 63940903, proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de procedimento recebido como Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (nº 5016350-04.2023.8.08.0024),
rejeitou
o pedido formulado pela ora Agravante, que visava à sucessão processual da executada
TLW TRANSPORTES E LOGISTICA WEB LTDA.
por seus sócios
ROBERTO FILGUEIRAS BRITO
,
WILLIAN FELIX DIAS
e
ORESTES ANTONIO DE PAULA
, ora Agravados.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia recursal tem origem na Ação de Cobrança nº 0038773-97.2010.8.08.0024, ajuizada pela ora Agravante, VSG Tecnologia e Serviços Ltda., em face de TLW Transportes e Logística Web Ltda., que resultou em condenação da executada.

Na fase de Cumprimento de Sentença, após tentativas frustradas de localização de bens da devedora (via Bacenjud, Renajud e Carta Precatória), a Agravante requereu a sucessão processual da TLW Transportes e Logística Web Ltda. por seus sócios, Roberto Filgueiras Brito, Willian Felix Dias e Orestes Antonio de Paula.

O pedido foi processado como Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (nº 5016350-04.2023.8.08.0024) perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão (Id. 63940903) julgando rejeitando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que a condição de "inapta" da empresa perante a Receita Federal, por omissão de declarações, não seria suficiente para caracterizar a extinção da personalidade jurídica ou o abuso necessário à desconsideração.

Inconformada, a
VSG Tecnologia e Serviços Ltda.
interpôs o presente Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais (Id. 12851429), a Agravante sustenta, em síntese:
(I)
que o seu pleito original não se fundava nos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, previstos no artigo 50 do Código Civil, mas sim na sucessão processual disciplinada pelo artigo 110 do Código de Processo Civil;
(II)
a situação cadastral da empresa executada, qualificada como "INAPTA" perante a Receita Federal por omissão de declarações, seria prova cabal do seu encerramento irregular, o que equivaleria, para fins processuais, à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão pelos sócios;
(III)
o douto Juízo de primeiro grau equivocou-se ao analisar a questão sob a ótica da desconsideração da personalidade jurídica, exigindo a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, quando, em verdade, a discussão deveria cingir-se à ocorrência da extinção da pessoa jurídica;
(IV)
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 2.082.254/GO, acolheu a tese de que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural e autoriza a sucessão processual.

A Agravante, em suas razões, afirma que o Juízo de origem se equivocou ao analisar a matéria sob o prisma da desconsideração da personalidade jurídica, quando o fundamento de seu pleito era a sucessão processual. Não obstante a distinção técnica entre os institutos, a conclusão a que se chega é de que a pretensão recursal não merece prosperar.

A sucessão processual, prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil, estabelece que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou por seus sucessores. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação consentânea com a finalidade da norma,
tem estendido, por analogia, a aplicação deste dispositivo às hipóteses de extinção da pessoa jurídica, por se tratar de evento que, para a ordem jurídica, equivale ao fim da existência da pessoa natural
. Contudo, essa equiparação não é automática nem incondicionada, exigindo, para sua concretização, a prova inequívoca do fato gerador, qual seja, a efetiva extinção da pessoa jurídica.

No caso dos autos, a Agravante baseia a sua tese na informação de que a sociedade empresária Agravada, TLW Transportes e Logística Web Ltda., encontra-se com o status de "INAPTA" em seu cadastro junto à Receita Federal. Tal circunstância, contudo, é insuficiente para comprovar o encerramento definitivo de suas atividades e a extinção de sua personalidade jurídica.

A situação de inaptidão do CNPJ é uma penalidade de cunho administrativo-fiscal, aplicada à empresa que deixa de cumprir obrigações acessórias, como a apresentação de declarações e demonstrativos contábeis por determinado período. Trata-se de uma condição que, segundo a própria legislação tributária, é reversível, podendo a empresa regularizar sua situação e retornar ao status de ativa, conforme dispõe a Instrução Normativa RFB nº 2.119/2022.

Dessa forma, a inaptidão cadastral não se confunde com a dissolução e a liquidação da sociedade, procedimentos formais que culminam com o distrato social e a baixa no registro competente na Junta Comercial, momento em que, de fato, se opera a extinção da personalidade jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e de outros Tribunais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL
– SUPOSTA EXTINÇÃO IRREGULAR DE EIRELI –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art . 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios” (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 2. No caso em apreço, o agravante apenas apresentou documento referente ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (p . 19 do ID nº 2962355), no qual consta que a empresa encontra-se baixada.
Todavia, não há comprovação de que houve liquidação do patrimônio da pessoa jurídica e que eventual ativo fora repassado ao sócio, o que, de fato, ensejaria a sua responsabilização pelos débitos
. 3. A extinção da pessoa jurídica não se confunde com a sua baixa, de modo que a primeira apenas ocorre após os procedimentos necessários para tanto na Junta Comercial . 4. Para fins de deferimento da sucessão processual, seria ônus do exequente demonstrar que houve extinção da pessoa jurídica aliada à existência de patrimônio líquido positivo entregue ao sócio, o que não ocorreu. 5. Recurso conhecido e desprovido .(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006457-95.2022.8.08 .0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . INOCORRENTE SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA JUNTO À RECEITA FEDERAL. SUCESSÃO PROCESSUAL E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. I – Encontrando-se a empresa apenas com sua situação cadastral inapta junto à Receita Federal, não se pode acolher a sucessão processual pretendida .
II – A dissolução irregular não é suficiente para a extinção da personalidade jurídica, só podendo haver sua extinção após o distrato social e a posterior realização do ativo e pagamento do passivo.
III – Pretendendo a agravante alcançar a pessoa física do sócio, deve comprovar, satisfatoriamente, ser o caso de desconsideração de personalidade jurídica, não comportando o redirecionamento direto ao sócio com base no artigo 110 do Código de Processo Civil. IV– Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-GO - AI: 53218899520228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EXECUÇÃO - Decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica da executada, para eventual e futura inclusão dos sócios no polo passivo. Irresignação da parte exequente. Descabimento.
O fato de a empresa executada ter sido declarada inapta não implica, por si só, na possiblidade de aplicar o instituto da sucessão processual, porquanto não há prova da extinção formal ou irregular da sociedade devedora
. A pessoa jurídica pode reverter a classificação de inapta para ativa quando satisfizer as exigências determinadas pela Receita Federal (art. 47 da Instrução Normativa 1.863/18).
Logo, a pessoa jurídica pode reverter a classificação para ativa quando satisfizer as exigências determinadas pela Receita Federal, não havendo como reconhecer sua extinção e autorizar a sucessão processual
. Imprescindível a instauração do incidente para a desconsideração da personalidade jurídica. - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20361447020228260000 SP 2036144-70.2022 .8.26.0000, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022)

O precedente do Superior Tribunal de Justiça que a própria Agravante invoca em seu favor (REsp n. 2.082.254/GO) estabelece requisitos que não se mostram comprovados neste caso. Ao admitir a sucessão processual em casos de extinção de sociedade limitada, a Terceira Turma do STJ condicionou tal medida à
demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios
(REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.